Tribunal: TJMT
Processo: 1036835-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1036835-68.2017.8.11.0041
APELANTE: ALMEIDA E DUARTE LTDA - EPP
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - SUPOSTOS PAGAMENTOS DE TÍTULOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – EXCLUDENTES DE ILICITUDE – NÃO COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.
Não há cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide se a parte apresentou as provas que lhe cabiam, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas.
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479 do STJ)
A inclusão imotivada do nome de pessoa jurídica em órgão restritivo de crédito afeta sua idoneidade perante o mercado de negócios, e por isso é devida indenização por dano moral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036835-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALMEIDA E DUARTE LTDA - EPP - CNPJ: 13.841.170/0001-40 (APELANTE), FERNANDA NUNES ROCCO - CPF: 213.059.898-64 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036835-68.2017.8.11.0041

APELANTE: ALMEIDA E DUARTE LTDA - EPP

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
- SUPOSTOS PAGAMENTOS DE TÍTULOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – EXCLUDENTES DE ILICITUDE – NÃO COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – REPARAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PROVIDO
.

Não há cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide se a parte apresentou as provas que lhe cabiam, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas.

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479 do STJ)

A inclusão imotivada do nome de pessoa jurídica em órgão restritivo de crédito afeta sua idoneidade perante o mercado de negócios, e por isso é devida indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N.

1036835-68.2017.8.11.0041

APELANTE: ALMEIDA E DUARTE LTDA – EPP

APELADO: BANCO SANTANDER S/A

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Restituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação da autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, visto que postulou expressamente pela oitiva de testemunhas.

Argui que o juízo de origem não considerou a relação de consumo e a possibilidade de inversão do ônus probatório.

Afirma que não tem condições de fazer prova negativa, mas a apelada pode comprovar a segurança de seu sistema e demonstrar o
destino e/ou o beneficiário dos pagamentos realizados.

Sustenta que houve falha na prestação do serviço, pois o Banco permitiu operações não autorizadas em sua conta, causando-lhe prejuízos materiais e morais.

Postula o acolhimento da preliminar, com a declaração de nulidade da sentença e retorno dos autos à Comarca de origem para que outra seja proferida após a produção de provas. Alternativamente, pleiteia a sua reforma, com a procedência da Ação.

Contrarrazões no id 40110476 – pág. 01/08.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036835-68.2017.8.11.0041

APELANTE: ALMEIDA E DUARTE LTDA - EPP

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.

A apelante ajuizou a Ação sob o argumento de que houve débito indevido em sua conta- corrente para pagamento de 06 títulos bancários num total de R$56.596,84.

Arguiu que seu representante recebeu uma ligação em 17/07/2017 de suposto funcionário do Banco apelado que se identificou como Rodrigo e que afirmou que a empresa precisava atualizar o cadastro, sob pena de não conseguir acesso pela internet. Por precaução, pediu-lhe que confirmasse os dados, no que foi prontamente atendido. Após ouvi-lo, providenciou à atualização cadastral pela página da instituição financeira.

Disse que, quando acessou a conta em 19/07/2017,
constatou um débito de R$56.596,84,
relativo a pagamentos de títulos bancários –
04 de R$10.339,81
em
17/07/2017,
e
02 de R$7.618,80
, nos dias 17 e 18/julho/2017.

Afirmou ter entrado em contato com o apelado para se inteirar da situação, e o próprio gerente informou sobre os ataques por hackers à página principal do site do Banco várias vezes naquela semana.

Aduziu que solicitou o estorno do valor debitado e assim se comprometeu o gerente, mas não o fez; a partir daí foram descontados juros e multa porque a conta estava negativa, além de incluído o nome da empresa na SERASA, e desde setembro não teve mais acesso ao endereço eletrônico da instituição.

Pleiteou a produção de prova testemunhal e a inversão do ônus probatório a fim de esclarecer a destinação do dinheiro que saiu de sua conta. Ofereceu como caução o veículo descrito no documento acostado no id 40110045 para que fosse deferida a tutela e excluído o apontamento restritivo.

Juntou Boletim de Ocorrência com data de 31/08/2017
(id 40110035 – pág. 01/02),
declaração firmada pela sua funcionária
que ratifica os fatos narrados na inicial (id 40110037 – pág. 01/02),
notificação ao apelado
para devolução dos valores (id 40110038 – pág. 01/03) e
foto do token
de acesso à conta (id 40110041 – pág. 01).

Em contestação o réu alegou que todas as operações foram realizadas de forma eletrônica e com cartão de segurança, o que afastaria por completo a atitude de fraudadores, pois somente o titular da conta tem todos os dados para efetivar operações pelo
internet banking.

Apresentada a respectiva impugnação, foi proferida sentença,
sendo consignado que a versão da autora não era compatível com a de sua funcionária, pois esta declarou que atendeu à ligação do Banco, mas na inicial consta que foi o representante da empresa. Constou também que a apelante teve ciência dos fatos em 19/07/2017, porém só registrou a ocorrência em 31/08/2017, 40 dias depois, e notificou o réu em 09/10/2017.

Não houve cerceamento de defesa, pois a autora apresentou as provas que lhe cabiam, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas.

No entanto, a responsabilidade dos bancos, na hipótese de operação fraudulenta, é objetiva e decorre do risco da atividade que desenvolvem (
artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
). Portanto, o apelante
deve arcar com os prejuízos daí decorrentes.

Esse entendimento foi consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Além disso, era ônus do réu demonstrar a regularidade das transações, uma vez que não se poderia atribuir à autora a realização de prova negativa. Como assim não fez, tem de ressarci-la do montante indevidamente debitado.

Para ilustrar:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Operações não reconhecidas em conta bancária de pessoa jurídica Sentença de procedência, que determinou a devolução dos valores indevidamente debitados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. Inconformismo de ambos os litigantes. Réu que pugna pela improcedência da demanda e autor que pede a majoração da indenização. Defesa genérica e desacompanhada de documento hábil para sustentar a tese e comprovar que as operações foram realizadas pelo autor.

Apesar de a instituição financeira alegar que as transações (pagamento de

tributos) teriam ocorrido por meio da internet e que foram realizadas pelo

autor ou por estelionatário que teve acesso à senha e ao Token, devolveu o

valor do tributo federal de R$20.000,00.
Tratando-se de pagamento de

tributos, bastava a análise do devedor e beneficiário com a respectiva

quitação no procedimento administrativo, a fim de verificar a regularidade

da transação ou confirmar a alegação de fraude, ônus que competia ao

banco requerid
o
Aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do risco. Caracterização do dever de indenizar Danos materiais configurados diante do prejuízo patrimonial causado ao autor, cuja repetição foi bem determinada.
Pessoa jurídica que é passível de abalo moral, em conformidade com a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça e precedentes daquela Corte
. Indenização por danos morais majorados para R$10.000,00, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, atento às peculiaridades do caso em apreço, mormente diante da devolução de cheques da pessoa jurídica. Termo inicial dos juros de mora que deve ser computado desde a citação, tratando-se de responsabilidade contratual. Sentença reformada em parte. Não provido o apelo do réu e parcialmente provido o recurso do autor.
(TJSP; Apelação 1008929-09.2017.8.26.0099; Relator (a): Hélio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)

Importante anotar que, diferentemente do que concluiu o juízo de origem,
a narração dos fatos e a declaração da funcionária da empresa estão perfeitamente coerentes,
e a elaboração de BO após 30 dias da constatação do débito indevido não autoriza o indeferimento do pedido, principalmente quando a responsabilidade do banco é objetiva.

Quanto à condenação por dano moral
, é
reconhecida a possibilidade do seu deferimento neste caso, conforme se extrai do voto proferido pelo ministro Ruy Rosado de Aguiar no REsp 60.033-2-MG:

“(...) A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua.”

Logo, apesar de a apelante ter comunicado ao gerente do apelado sobre os débitos irregulares, foi inserida na Serasa. Portanto, é flagrante a falha na prestação dos serviços e o dano moral dela resultante, pois tornou pública uma situação de inadimplência que sequer era verdadeira.

Nesse sentido:

Responsabilidade Civil – Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória – Transação não reconhecida pelo titular da conta – Danos materiais. 1.
Havendo indícios de que a operação não reconhecida pelo titular da conta é resultado da atuação de terceiro fraudador, o banco é responsável pelos danos experimentados por seu cliente. Dever indenizatório configurado
. Súmula 479 do C. STJ. 2.
A negativação indevida do nome da pessoa jurídica gera danos morais. morais, em função do abalo de sua idoneidade perante o mercado de negócios
. 3. Não requer alteração a fixação do quantum indenizatório que leva em conta os critérios das condições econômicas e sociais das partes, da intensidade do dano e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação julgada procedente. Recurso desprovido, com observação.
(TJ-SP - AC: 10500973120178260506 SP 1050097-31.2017.8.26.0506, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 31/07/2014, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2020)

Não há critério legal para o arbitramento da indenização, porém a doutrina e a jurisprudência indicam a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório e um componente punitivo como meio de coibir o réu de reincidir na prática de ato ilícito.

Desse modo, diante das circunstâncias do caso concreto, R$ 10.000,00 revelam-se justos e adequados.

Isso posto
,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e dou provimento ao Recurso

para condenar o apelado ao estorno dos valores debitados imotivadamente da conta-corrente da apelante,
com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data de cada desconto e juros legais desde a citação,
bem como à indenização por danos morais em R$10.000,00
, com juros de mora desde o dia da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020